Tribunal: STF
Processo: AI 599512
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.